Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL BEM FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação renovatória ajuizada por loja comercial de shopping center.
2. A falta cometida pela locatária de não ter informado diariamente o valor das vendas para o cálculo do valor do aluguel não causou prejuízos ao locador, forçando o reconhecimento da presença dos requisitos para a ação renovatória.
3. O inciso V do artigo 71 da Lei no 8.245/91 não determina o número de fiadores e nem que o número de fiadores do novo contrato seja o mesmo do contrato a vencer, não havendo nem mesmo a obrigatoriedade de que os fiadores sejam os mesmos.
4. A prova pericial apontou o valor do aluguel mensal do imóvel locado e considerou aspectos próprios do imóvel, devendo prevalecer a conclusão ali exposta que serviu ao deslinde da demanda.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.